Tribunal: TJSP
Processo: 1503409-53.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não configuração de ilegalidade na prisão do paciente e apreensão das drogas, atos realizados por guardas municipais. Orientação jurisprudencial. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação 2. Sanção que não comporta recurso. Recurso desprovido